Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTINTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos à execução são autônomos, mas não independentes, pois a sua oposição é incidental e acessória à execução, de modo que a extinção da ação principal (execução), impõe a extinção da ação acessória (embargos à execução).
2. No caso o exequente/embargado foi condenado a pagar honorários advocatícios nos autos da execução, de modo que a sua condenação, também, nos autos dos embargos, que foram extintos por consequência lógica da extinção da execução, implicaria em dupla condenação, o que não se afigura razoável.
3. Apelação não provida. Unânime.